Tribunal: TJBA
Processo: 8001189-21.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001189-21.2020.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY BITTENCOURT , KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

APELADO: IVONETE FERREIRA DE MORAES PEREIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO D OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os Aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. Cabe ao órgão Fracionário apenas perquirir acerca do acerto ou desacerto da decisão objurgada, sendo, por outro lado, defeso o exame de fatos ainda não debatidos perante o juízo
a quo
, sob pena de incorrer em supressão de instância, violação do duplo grau de jurisdição, bem como ao princípio constitucional do juiz natural.

3. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pela embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001189-21.2020.8.05.
00
78
, em que figuram, como embargante,

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

e, como embargada,
IVONETE FERREIRA DE MORAES PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator